Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007289-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), DEUSDENY PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 007.806.891-60 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em que se buscava sua inclusão na lista de candidatos pardos em concurso público, após ter sido excluída dessa condição pela Comissão de Heteroidentificação.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, afastar a conclusão da Comissão de Heteroidentificação que não reconheceu a parte agravante como parda; e (ii) se documentos de aprovação como cotista em outros certames seriam suficientes para demonstrar,
prima facie
, o direito alegado.

III. Razões de decidir
:

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento em caráter liminar pressupõe prova inequívoca de ilegalidade ou patente arbitrariedade, não demonstrada de plano no caso concreto.

4. A matéria em discussão demanda dilação probatória para adequada solução da controvérsia, especialmente quanto à análise das características fenotípicas do candidato, o que não se amolda à cognição sumária inerente às tutelas provisórias de urgência.

5. Não é lícito ao Poder Judiciário, em sede de cognição não exauriente, substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, sem prévia instrução probatória adequada para aferir eventual ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento administrativo.

6. A mera juntada de documentos relativos a outros certames em que o candidato foi aprovado como cotista não se mostra suficiente para infirmar a conclusão da Comissão de Heteroidentificação do certame em questão, considerando que cada procedimento possui especificidades e critérios próprios de avaliação.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revisão judicial de atos de Comissão de Heteroidentificação em concursos públicos exige dilação probatória adequada, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias de urgência, substituir o juízo técnico administrativo com base apenas em aprovações do candidato como cotista em outros certames.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, j. 19.10.2021; TJMT, N.U 1016123-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025; TJMT, N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEUSDENY PEREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1046513-63.2024.8.11.0041, proposta contra
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à sua inclusão na lista de candidatos pardos no concurso público regido pelo Edital n. 1/2023-SES-MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que já teve a inscrição deferida para as vagas destinadas a candidatos pretos ou pardos em outros concursos públicos, bem como apresentou provas documentais a comprovar essa condição, não se limitando à autodeclaração.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 273931374).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 283671854, com preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS no Id. 286111894, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 286881399, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O agravado ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões recursais, argui sua ilegitimidade passiva
ad causam
, fundamentada na circunstância de que “
somente a banca examinadora do Concurso tem legitimidade para rever a avaliação de heteroidentificação
” (Id. 283671854 – Pág. 2).

Não obstante a legitimidade da parte se tratar de matéria de ordem pública, o d. Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, limitou-se a analisar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Assim, o exame dessa questão importaria em supressão de instância, além de ofensa ao contraditório, porquanto não foi oportunizado o direito do agravante de se pronunciar a respeito da alegada ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda originária.

Nesse sentido, decidiu esta c. Câmara:

“
A ilegitimidade passiva não pode ser analisada diretamente em segunda instância quando não enfrentada pelo juízo de origem
.” (TJ-MT, N.U 1016123-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJE em 28.2.2025).

“
Mesmo sendo a ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo
a quo
, não pode o juízo
ad quem
analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância
.” (TJ-MT, N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.5.2024, publicado no DJE em 3.6.2024).

Diante de tais premissas,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEUSDENY PEREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1046513-63.2024.8.11.0041, proposta contra
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à sua inclusão na lista de candidatos pardos no concurso público regido pelo Edital n. 1/2023-SES-MT.

De início, cumpre esclarecer que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), todavia os autos de origem tramitam perante o Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), em cumprimento ao v. acórdão prolatado pela c. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça no julgamento do conflito de competência n. 1034200-96.2024.8.11.0000 (autos de origem, Id. 185811828).

Na origem, alega-se que o autor se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 1/2023-SES-MT, de 27 de dezembro de 2023, para o cargo de Técnico em Educação Física da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, concorrendo às vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos, sendo excluído dessa lista após a realização do procedimento de heteroidentificação previsto no edital, passando a figurar exclusivamente na listagem de ampla concorrência.

O indeferimento do pedido de inclusão do agravante na relação de candidatos pretos ou pardos está assim fundamentado:

“
O recurso ora apresentado foi submetido a Comissão Recursal e esta entendeu, por unanimidade, que a política de ações afirmativas, modalidade cotas raciais, destina-se às pessoas com características evidentes (fenotípicas) negras. Nesse sentido, a candidata
(sic)
aqui apresentada NÃO é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo uma pessoa negra que sofra discriminação racial, uma vez que não possui cor de pele e fisionomia condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas, conforme parecer da banca: ‘INDEFERIDO’.
” (autos de origem, Id. 171478125).

In casu
, constata-se que a matéria em discussão demanda dilação probatória para adequada solução da controvérsia, mormente quanto à análise das características fenotípicas do candidato, o que não se amolda à cognição sumária inerente às tutelas provisórias de urgência.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de procedimento de heteroidentificação, a apuração da condição do candidato que se autodeclara preto ou pardo deve ser realizada na fase probatória. Vejamos:

“
4. No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos.

5. Por outro lado,
a análise da irresignação da ora recorrente acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a produção de prova
, o que é sabidamente inviável na via escolhida, sem prejuízo das vias ordinárias
.” (STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 19.10.2021, publicado no DJe em 22.10.2021).
[g.n.]

Isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que o seu afastamento em caráter liminar pressupõe a existência de prova inequívoca de sua ilegalidade ou patente arbitrariedade, o que não restou demonstrado de plano.

Ademais, não é lícito ao Poder Judiciário, em sede de cognição não exauriente, substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, sem que se tenha realizado dilação probatória adequada para aferir eventual ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento administrativo.

Por outro lado, a mera juntada de documentos relativos a outros certames em que o candidato teria sido aprovado na condição de cotista não se mostra suficiente para infirmar a conclusão da Comissão de Heteroidentificação do presente concurso público, uma vez que cada procedimento possui suas especificidades e critérios próprios de avaliação.

Por fim, ressalta-se que o mérito da causa será oportunamente analisado pelo d. Juízo
a quo
após a regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025